Tribunal: TJMT
Processo: 1021255-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AÇÃO RESCISÓRIA No 1021255-19.2020
AUTORA: JUCINEA DA SILVA.
RÉ: SUZETE JENSEN LINHARES FUMES.
EMENTA – AÇÃO RESCISÓRIA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ERRO DE FATO – INEXISTÊNCIA – REEXAME DA MATÉRIA E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – CARÊNCIA DA AÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 330, III, DO CPC) – INICIAL INDEFERIDA.
Para que uma ação rescisória possa ser admitida com fundamento na ocorrência de erro de fato, é preciso, dentre outras coisas, que o fato não represente ponto controvertido no processo de origem, e não tenha havido pronunciamento judicial sobre ele.
A jurisprudência do STJ não admite, na estreita via da ação rescisória, a reapreciação da matéria e dos elementos fático-probatórios, sob pena de violação ao princípio da livre apreciação da prova (STJ, AgRg no Ag 1.243.684/MG).
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de ação rescisória proposta por JUCINEA DA SILVA, pretendendo a anulação do julgamento constante na Apelação Cível no 19928-06.2015.8.11.0041 proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Relator Desembargador Dr. Sebastião de Moraes Filho).
Para tanto, ampara a presente Ação Rescisória, no artigo 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil, sob os seguintes fundamentos de que:
- fora ajuizada contra si, uma ação de reintegração de posse, sobre o Lote 10, da Quadra 15, no bairro Praeiro, matriculado sob o no 91.378, perante o Cartório do 5o Ofício da Comarca de Cuiabá;
- da tramitação dos autos da ação de reintegração de posse, alegou a existência de carência de ação e, no mérito, expôs a sua precária condição socioeconômica em contraste com a da então de fato e não proprietária de direito que apenas reivindicou a propriedade por mero interesse comercial em detrimento de um princípio constitucional basilar que fortemente assegura ao indivíduo o respeito a sua dignidade humana;
- adquiriu o imóvel da ora requerida pelo valor de R$3.000,00 (três mil reais), e, por conta disso, teria iniciado perante a Prefeitura Municipal de Cuiabá, o processo de regularização fundiária, ocasião na qual, afirma que esta REQUERIDA “tomou as rédeas das tratativas;
- por ter sido empregada da requerida por muitos anos, esta teria se valido de “ameaça, coação e até mesmo assédio moral no intuito de amedrontar a outrora funcionária;
- a sentença de primeiro grau “favoreceu o pleito autoral (Suzete), com base no contrato de compra e venda e demais documentos”, sendo que, irresignada, interpôs “Recurso Especial perante este Egrégio Tribunal” (sic), o qual, em sessão de julgamento ocorrida em 17 de abril de 2019, manteve a decisão singular, no sentido de acautelar a posse em favor da Sra. Suzete Jensen Linhares Fumes e, ainda, efetuasse o pagamento informado às fls. 556, dos autos principais;
- passou a defender seu direito com base em situações não muito diferentes de como feita a síntese fática;
- o primeiro ponto é defender o seu direito à moradia, pelo princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, oportunidade na qual afirmou, sem qualquer pesar, que tais direitos constitucionais “foi relegado em detrimento de interesse puramente particular e econômico, sendo que este princípio e limitador de outro, qual seja o da autonomia da vontade das partes”;
- além dos ditos direitos constitucionais, foram negligenciados, ainda, o Estatuto do Idoso e o da Pessoa com Deficiência, situação que seria suficientemente possível para rescindir o acórdão proferido pelo e. TJMT, por suposto desrespeito, também, ao artigo 25, da Declaração Universal dos Direitos Humanos;
- houve confusão entre os institutos jurídicos de posse direta, indireta e propriedade, o que também, teria sido avalizado pelo juízo de origem e, igualmente, pela Câmara Julgadora;
- existe diferenciação entre detenção e posse e afirma que, as decisões de piso e do Colégio Recursal trataram como se posse fosse detenção, o que, obviamente, está totalmente divorciado da realidade dos fatos e muito mais ao intentar a rescisão do acórdão afirmando que se trata de erro material;
- houve erro de fato, pois as decisões judiciais no presente caso teriam se baseado exclusivamente em prova testemunhal;
- não construiu um muro na casa porque a mesma pertencia a sua patroa” e que isso, portanto, seria uma premissa fática falsa considerada pelo juízo de piso como único fato para decidir a lide em favor da ora requerida.
Requer, dessa maneira, a procedência do pedido para rescindir o acórdão, a fim de se proceder com o rejulgamento da causa, correspondendo ao juízo rescisorium, para fins de julgar improcedente a ação declaratória de reintegração de posse, feito no 0000492-22.2014.5.23.0006, em trâmite perante a 2a Vara Especializada em Direito Agrário da comarca de Cuiabá.
Contestação no id. 70696957.
Em breve síntese, era o que merecia apreço.
Decido.
Em atenta e profunda análise dos autos, verifica-se que a Autora embasa seu pedido rescisório nos incisos V e VIII do art. 966 do Código de Processo Civil, isto é, alega que a decisão rescindenda resulta de obtenção de documento novo e erro de fato.
Acerca da rescisória, leciona Fredie Didier Jr.:
A ação rescisória ostenta a natureza de ação autônoma de impugnação, voltando-se contra a decisão de mérito transitada em julgado, quando presente pelo menos uma das hipóteses previstas no (...) CPC. (Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, Edições Podivm, 2007, p. 293).
Desse modo, a decisão de mérito, transitada em julgado, só pode ser rescindida quando constatada as seguintes hipóteses, enumeradas em rol taxativo:
Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:
I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;
II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;
III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;
IV - ofender a coisa julgada;
V - violar manifestamente norma jurídica;
VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;
VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;
VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos." - sem grifos no original.
A propósito, as lições de Nelson Nery Junior:
As hipóteses que ensejam a rescisão da sentença estão arroladas em numerus clausulus na norma ora comentada. Este rol taxativo não admite ampliação por interpretação analógica ou extensiva. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante - 10a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 778).
Como se sabe, para que se caracterize a violação de "literal disposição de lei" (art. 966, V, CPC), exige-se que a interpretação dada seja manifestamente equivocada, aberrante ou destoante de interpretação dada por seus intérpretes constitucionais (STF e STJ).
É neste sentido o enunciado no. 343 da súmula do STF, de que 'não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais'.
Assim, não se trata de franquear nova oportunidade de discussão sobre a questão, mas apenas de perquirir eventual violação literal ao dispositivo legal indicado.
No caso, como relatado, pretende o Autor a rescisão do acórdão por achar que tanto o Juízo a quo, quanto esta instância ad quem, confundiram os institutos da posse e propriedade.
Não é o caso em espécie.
Sobre o tema, a lição de CÁSSIO SCARPINELLA BUENO, em obra de coordenação de ANTONIO CARLOS MARCATO, ainda na vigência do CPC de 1973:
Não é demais salientar que a fundamentação das decisões jurisdicionais é expressamente exigida pelo art. 93, IX, da CF, necessidade que decorre, de qualquer sorte, do modelo político brasileiro, de Estado Democrático de Direito. O próprio CPC, ao estabelecer, no art. 131, liberdade do julgador na apreciação das provas (princípio do livre convencimento motivado), impõe como contrapartida, que a sentença indique os motivos que formaram seu convencimento. A necessidade de fundamentação ou motivação das decisões jurisdicionais é, desta feita, uma decorrência (verdadeira imposição) do modelo político de Estado adotado pelo Brasil ('Código de Processo Civil interpretado', 3a ed., São Paulo: Atlas, 2008, p. 1446).
Cabe ainda ressaltar que a deficiência na fundamentação das decisões judiciais não importa violação apenas do princípio da inafastabilidade de apreciação pelo Poder Judiciário, mas verdadeira negativa de prestação jurisdicional, que coloca em risco o próprio sistema jurídico, impedindo que o indivíduo desfrute adequadamente da jurisdição, enquanto atividade soberana e prestada monopolisticamente pelo Estado, com características de serviço público essencial, conforme já reconheceu CÁRMEN LÚCIA ROCHA (O direito constitucional à jurisdição, in As garantias do cidadão na justiça, coord. de Sálvio de Figueiredo Teixeira, São Paulo: Saraiva, 1993, p. 43).
Contudo, analisada a integralidade da decisão rescindenda, não vislumbro a presença de qualquer vício de fundamentação, notadamente se levado em consideração que fundamentação concisa em muito difere de ausência de fundamentação, esta, sim, vedada pelo ordenamento jurídico.
No caso dos autos, ao contrário do afirmado pela Autora, houve efetivo enfrentamento da questão possessória.
O Colegiado deliberou acerca das questões necessárias à solução da lide, encontrando-se o acórdão devidamente fundamentado nas provas produzidas, especialmente no laudo pericial, a não ensejar dúvida acerca das razões jurídicas que lhe deram sustentação, o que afasta a alegada violação aos dispositivos legais.
Assim, o simples inconformismo com o acórdão é insuficiente para a procedência do pedido rescisório, devendo estar cabalmente demonstrada no processo a legítima ocorrência de alguma das hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do CPC para que se possa desconstituir a coisa julgada, garantida na Constituição da República (art. 5o, XXXVI).
In casu, observa-se pelas alegações da Autora a nítida intenção de reexame da matéria de mérito, além do intuito de reapreciação das provas em virtude do julgamento que lhe foi desfavorável.
Entretanto, considerando que a decisão foi devidamente fundamentada, em consonância com o art. 93, IX, da Constituição da República, e de acordo com a livre apreciação do conjunto probatório ali produzido, não há se falar em rescisão tão somente pelo fato de o provimento jurisdicional ter sido contrário aos interesses da parte autora.
Este é o posicionamento do STJ:
AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. TRIBUNAL A QUO. PROCEDÊNCIA DE AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA EM VIOLAÇÃO DA SÚMULA 71/TFR. DESCABIMENTO. REFORMA DO ACÓRDÃO EM RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RESCINDENDO FUNDAMENTADO E EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DISPOSIÇÃO LITERAL DE LEI. ART. 485, INC. V, DO CPC. UTILIZAÇÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADOS. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. (...)
3. No caso dos autos, não se identifica a apontada ofensa à literal disposição de lei (art. 485, inc. V, do CPC), mas tão somente a pretensão de se rediscutir decisão que, embora desfavorável aos autores, contemplou adequada interpretação e aplicação da norma legal que regula a controvérsia. Dessa forma, incabível a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. Precedentes: AR no 4.309/SP, Ministro Gilson Dipp; AR 4.220/MG, DJe 8/8/2012; Ministro Jorge Mussi, DJe 18/5/2011; AR no 2.777/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 3/2/2010. (...) (AR 4.112/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2012, DJe 26/04/2013).
É certo, como visto, que a Ação Rescisória não é recurso, e sim ação de conhecimento, cabível em situações excepcionais, como forma de alterar a coisa julgada material, com a finalidade de reparar vício no exercício da jurisdição. Não pode, portanto, ser utilizada como revisão de Instância.
Nesse contexto, entendo que a parte autora pretende utilizar a presente ação rescisória como sucedâneo de recurso extremo, o que não lhe é dado.
A preclusão, instituto processual essencial à ordem jurídica, visa justamente fazer cessar a faculdade processual, quando atingido e ultrapassado o limite temporal que lhe fora assinalado, para que se encontre rápida e definitiva solução para o litígio deduzido em juízo.
Constatada a inércia da parte autora no feito original, em face da decisão colegiada, não pode ela se socorrer de ação rescisória visando realizar ato cuja prática deveria ter ocorrido em momento anterior.
Conclui-se, portanto, que sob qualquer ótica ou enfoque dado à pretensão deduzida, resta ela fadada à improcedência, porquanto incabível a desconstituição da coisa julgada na espécie.
Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, I c/c e 330, III, ambos do CPC.
Condeno a autora em custas e honorários advocatícios sucubenciais, em 10% sobre o valor dado à causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, ficando, contudo, suspensa sua exigência, face o beneplácito da assistência judiciária (art. 98, § 3o do CPC).
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator